Tribunal: TJES
Processo: 5016984-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016984-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DA COMISSAO DE FORMATURA MEDICINA - MULTIVIX - 28

AGRAVADO: PSK FORMATURAS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORMATURA. CLÁUSULA PENAL. RESCISÃO CONTRATUAL COM CULPA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Associação da Comissão de Formatura de Medicina - Multivix - 28 contra decisão da 9ª Vara Cível de Vitória que, em sede de tutela de urgência cautelar, determinou o bloqueio via Sisbajud da quantia de R$ 91.192,00, com fundamento em cláusula penal prevista em contrato de prestação de serviços de formatura, firmado com a empresa PSK Formaturas Eireli ME e rescindido unilateralmente pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência cautelar, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC; e (ii) examinar se a cláusula penal invocada pela agravada é exigível de plano, diante da controvérsia sobre a responsabilidade pela rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela rescisão do contrato é controvertida entre as partes e depende de dilação probatória, sendo prematuro, em juízo de cognição sumária, reconhecer a existência da probabilidade do direito alegado pela parte autora da ação originária.

A cláusula penal prevista no contrato incide sobre a parte que der causa à rescisão, o que demanda apuração fática, inviável nesta fase processual, o que afasta sua exigibilidade imediata.

A concessão da medida de arresto exige a demonstração de risco concreto de esvaziamento patrimonial ou atos de disposição de bens com potencial de frustrar futura execução, o que não restou comprovado nos autos.

O entendimento consolidado da 2ª Câmara Cível do TJES condiciona o deferimento do arresto cautelar à existência de indícios de conduta temerária por parte do devedor, como alienações fraudulentas ou ocultação de patrimônio, circunstâncias ausentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova inequívoca da responsabilidade pela rescisão contratual e da prática de atos que indiquem risco de frustração da execução futura impede o deferimento de tutela cautelar de arresto.

A exigibilidade de cláusula penal vinculada à culpa pela rescisão contratual exige dilação probatória e não pode ser presumida em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, arts. 412 e 413.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Agravo de Instrumento n. 5003027-04.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2023.
TJES, Agravo de Instrumento n. 5006119-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de
agravo de instrumento
interposto pela
Associação da Comissão de Formatura de Medicina - Multivix - 28
contra a decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos do processo n. 5038943-90.2024.8.08.0024, concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar pretendida pela
PSK Formaturas Eirei ME
, determinando o bloqueio
on-line
, no valor de R$ 91.192,00 (noventa e um mil, cento e noventa e dois reais) em sua conta bancária.

Em suas razões (id. 10596070), a agravante sustenta que
(i)
não há, de sua parte, inadimplemento contratual;
(ii)
a multa contratual de R$ 1.000,00 por aluno não contou com anuência formal dos 69 formandos, tornando sua cobrança infundada e abusiva;
(iii)
a decisão agravada desconsiderou que a rescisão contratual foi motivada pela má prestação de serviços pelo agravado, que entregou fotografias de baixa qualidade, e pela prática de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor;
(iv)
não foram apresentados, pelo agravado, documentos hábeis à comprovação das despesas alegadas, o que compromete a análise do pedido de ressarcimento;
(v)
a manutenção da decisão impõe grave prejuízo às atividades da Comissão de Formatura, inviabilizando o cumprimento de obrigações com fornecedores e a realização dos eventos.

O Juízo “
a quo”
, para conceder a medida cautelar de arresto, alicerçou-se nos seguintes fundamentos,
in litteris
:

Analisando a documentação que acompanha a inicial, verifica-se que está demonstrada a probabilidade do direito, na medida em que o contrato (Id. 50945007) unilateralmente rescindido pelas requeridas, por meio da notificação extrajudicial de id. 50945008, prevê em sua cláusula nona multa rescisória a ser paga pela parte que rescindir ou der causa à rescisão.

Além disso, a requerida trouxe aos autos diversos
prints
que mostram as fotos sendo divulgadas em redes sociais pelos alunos pertencentes à Comissão de Formatura (Id. 50945013). Ainda, assegura que o material fotográfico em questão foi utilizado para a impressão dos convites. Tais circunstâncias, ao menos inicialmente, depõem contra os argumentos das requeridas, que alegam que a qualidade das fotos produzidas pela requerente são de péssima qualidade.

Deste modo, a comprovação das falhas na prestação dos serviços alegadas pelas requeridas, que justifiquem a ruptura prematura do contrato com isenção das penalidades nele previstas, carece de cognição exauriente, o que, por óbvio, não é possivel neste etapa processual.

Soma a isso, a existência de documentos comprobatórios dos investimentos já realizados pela requerete para a prestação dos serviços contratados, como o pagamento de fotógrafos, o aluguel de becas e etc, de acordo com os documentos acostados nos Ids. 50945020, 50945021, 50945023, 50945025 e seguintes.

Acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, importa consignar que as comissões de formatura, como é o caso da requerida, Associação da Comissão de Formatura Medicina - Multivix - 28, são instituídas, enquanto pessoas jurídicas, para o fim específico de arrecadar fundos para a realização das festividades de formatura, e, portanto, possuem momento certo para se findar, qual seja, após a concretização dos eventos e o pagamento de todos os fornecedores.

No caso dos autos, temos que as festividades de formatura estão previstas para o mês de dezembro de 2024, após o que a Associação da Comissão de Formatura se encerrará e, por via de consequência, ocorrerá o esvaziamento de todo o seu patrimônio, podendo vir a frustrar futuro e eventual direito da autora.

No entanto, quanto às demais requeridas, ainda que eventualmente elas venham a ser responsabilizadas pessoalmente pelo contrato objeto da demanda, não é possível, ao menos neste momento, inferir eventual situação de dilapidação patrimonial ou de insolvência, que justifique o deferimento da medida cautelar de arresto em seu desfavor.

Posto isto,
defiro parcialmente
o pedido formulado e
concedo a medida liminar pretendida
, para o fim de
realizar o arresto cautelar de bens, por meio da busca de ativos financeiros em nome da primeira requerida,
mediante o bloqueio via Sistema Sisbajud do montante d
e R$ 91.192,00 (noventa e um mil e cento e noventa e dois reais),
conforme espelho em anexo.

Pois bem. Após a percuciente análise dos autos, entendo que não há razões para alcançar conclusão distinta daquela exarada quando do deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual
a pretensão recursal merece acolhida
.

A controvérsia instaurada consiste em perquirir se a agravada, ao formular pedido de concessão liminar da medida cautelar de arresto, preencheu os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Conforme registrado na decisão por meio da qual foi atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é
possível verificar que, embora a agravada sustente o integral cumprimento do contrato, a notificação extrajudicial enviada pela agravante aponta a rescisão contratual com fundamento em
divergências sobre a qualidade das fotografias realizadas, o que, em princípio, é sustentado pelas imagens mencionadas na defesa e apontadas na notificação extrajudicial encaminhada à agravada
.

Note-se, portanto,
que as partes atribuem uma à outra a responsabilidade pela rescisão contratual
, o que torna prematura, a meu ver, a ordem de bloqueio de ativos financeiros da associação de alunos, especialmente às vésperas das festividades de formatura, de modo a ser necessária a
dilação probatória a fim de que se perquira, por meio de cognição exauriente, quem deu causa à referida rescisão.

No caso em apreço, conquanto seja possível verificar a expressa previsão da multa contratual, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por formando, totalizando R$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais), depreende-se que a cláusula estabelecedora da penalidade a prevê para ambas as partes, a depender daquela que der causa à rescisão, devendo tal responsabilidade ser apurada, conforme mencionado, mediante dilação probatória.

Neste juízo perfunctório, conforme se extrai das peças dos autos de origem, é relevante destacar que, além da necessidade de perquirição da responsabilidade pela rescisão do contrato e da demonstração das despesas assumidas pela agravada, é também essencial a análise da cláusula penal arbitrada sob a ótica da proporcionalidade, da razoabilidade e de acordo com as características do caso concreto, conforme previsto na norma do art. 493 do Código Civil.

Nesse cenário, diante da necessidade de perquirição acerca da responsabilidade pela rescisão do contrato - cuja apuração, conforme já mencionado, se dará mediante dilação probatória-, fica desguarnecida da probabilidade do direito, ao menos nesse momento inicial, a tese sustentada pela ora agravada, o que torna prematura, portanto, a medida de cautelar de arresto concedida.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A questão demanda dilação probatória, o que impede a concessão da tutela de urgência. Afinal, a concessão da tutela de urgência requer a presença de prova inequívoca do direito do requerente, o que não se identifica nesta fase do rito
. 2) Matéria fática que demanda dilação probatória. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5003027-04.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, j. em 06.09.2023)

Acrescente-se que esta colenda 2ª Câmara Cível possui entendimento de que “
o arresto cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia certa
” e que “
o seu deferimento exige a demonstração da prática de atos temerários pelo devedor em relação ao seu patrimônio”,
de modo que
“ausente a comprovação de risco de dano de difícil ou incerta reparação, na medida que não houve demonstração de que efetivamente a agravada esteja alienando seus bens, de modo a frustrar o cumprimento da obrigação estampada no contato, veda-se a concessão da medida cautelar
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento n. 5006119-53.2024.8.08.0000, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, j. em 21.10.2024).

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pela
Associação da Comissão de Formatura de Medicina - Multivix - 28
e a ele
DOU PROVIMENTO
, para
revogar a medida liminar concedida na origem
, por meio da qual foi determinada a realização de “
arresto cautelar de bens, por meio da busca de ativos financeiros em nome da primeira requerida,
mediante o bloqueio via Sistema Sisbajud do montante d
e R$ 91.192,00 (noventa e um mil e cento e noventa e dois reais),
conforme espelho em anexo
”.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)